Tribunal: TJES
Processo: 0015245-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. INDÍCIOS DE INDISPONIBILIDADE DO PJe. CONTAGEM DE PRAZO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por G & T Extração de Madeiras e Transportes Ltda - ME contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, afastando a condenação por perdas e danos e mantendo apenas a resolução contratual, sob alegação de omissões, contradições e erro na análise da tempestividade recursal e do mérito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro ao reconhecer a tempestividade da apelação, diante de alegada contagem equivocada do prazo; (ii) estabelecer se houve omissão na análise de teses de mérito relativas à indenização por perdas e danos e aos princípios contratuais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta a questão da tempestividade da apelação de forma suficiente, ao reconhecer a ciência da sentença em 21/01/2025 e considerar válida a certidão de tempestividade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015245-92.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HM RENTCAR LTDA - ME

APELADO: G & T EXTRACAO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa de transporte e extração de madeiras contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa, reformando a sentença para afastar a condenação ao pagamento de perdas e danos e manter apenas a resolução contratual. A embargante alega omissão e contradição no tocante à rejeição da preliminar de intempestividade da apelação e ao afastamento da taxa de fruição por enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, diante de indisponibilidades comprovadas no sistema PJe; e (ii) definir se há vício de fundamentação quanto ao afastamento das perdas e danos e das teses de boa-fé e função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis estritamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria devidamente apreciada e decidida por mero inconformismo da parte. 4. O acórdão abordou de forma clara e suficiente a tempestividade do apelo, evidenciando que a contagem do prazo de 15 dias úteis observou os períodos de indisponibilidade do sistema eletrônico judicial, revelando fundamentação apta e juridicamente sustentável. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes se a fundamentação adotada for bastante para solucionar o litígio, o que afasta as alegadas omissões de mérito e atrai a incidência do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, § 1º, 489, 1.022 e 1.025; CC, arts. 421, 422, 475 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018.

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório,
trata-se de embargos de declaração opostos por
G & T Extração de Madeiras e Transportes Ltda - ME
contra o v. acórdão de evento (ID.17199116), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a condenação ao pagamento de perdas e danos, mantendo apenas a resolução contratual.

Em suas razões recursais (ID. 17868892), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão e contradição ao rejeitar a preliminar de intempestividade da apelação, desconsiderando a prova da intimação eletrônica constante do sistema PJe, que demonstraria o início do prazo em 16/12/2024;
(II)
houve erro ao atribuir valor absoluto à certidão cartorária de tempestividade, sem confrontá-la com os registros eletrônicos e sem exercer o controle jurisdicional sobre os pressupostos de admissibilidade recursal;
(III)
o julgado deixou de aplicar corretamente o art. 224, § 1º, do CPC e a jurisprudência do STJ quanto à contagem de prazo em caso de indisponibilidade do sistema, o que levaria ao reconhecimento da intempestividade da apelação;
(IV)
há contradição entre a conclusão do acórdão e a contagem correta do prazo recursal, que indicaria o término em 10/02/2025, sendo o recurso interposto apenas em 21/02/2025;
(V)
no mérito, o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a natureza da taxa de fruição como indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do Código Civil;
(VI)
também houve omissão quanto à vedação ao enriquecimento sem causa da parte inadimplente, em afronta ao art. 884 do Código Civil;
(VII)
o julgado deixou de enfrentar a violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), ao afastar integralmente a condenação indenizatória.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões, contradições e erros apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a intempestividade da apelação da parte adversa e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, que sejam enfrentadas as omissões quanto ao mérito para fins de prequestionamento.

Pois bem,
cumpre registrar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à tempestividade da apelação, assentando, ainda que de maneira sintética, a sua regularidade com base em elementos concretos dos autos, notadamente a certidão de tempestividade expedida pelo juízo de origem e a informação de que a ciência da sentença ocorreu em 21/01/2025.

A alegação de omissão, nesse ponto, não se sustenta. Isso porque o julgado foi claro ao afastar a preliminar de intempestividade, adotando fundamentação apta a revelar a
ratio decidendi,
sendo certo que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e suficientes para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos termos do art. 489 do CPC.
Ademais, a conclusão alcançada pelo acórdão mostra-se juridicamente sustentável quando examinada à luz das circunstâncias fáticas reconhecidas. Com efeito, partindo-se da ciência da sentença em 21/01/2025, conforme expressamente considerado, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis deve observar não apenas os dias ordinários, mas também as intercorrências processuais devidamente comprovadas nos autos.

Nesse contexto, verifica-se a incidência de períodos de indisponibilidade do sistema PJe, notadamente nos dias 29 e 30/01, bem como no intervalo de 03 a 07/02, circunstâncias que, aliadas à impossibilidade de prática de atos processuais nesses dias, influenciam diretamente a fluência do prazo. Portanto, não há contradição, omissão ou obscuridade quanto a análise de tempestividade da Apelação de ID. 12872383.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da demanda em razão de mero inconformismo com o resultado do acórdão. Todavia, os embargos de declaração, conforme preleciona o art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujos requisitos estão expressamente previstos no referido dispositivo, inexistentes no presente caso.

Tal compreensão, ademais, está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

De igual modo, as supostas omissões relativas ao mérito da demanda não se configuram. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma suficiente para fundamentar a conclusão adotada, sendo desnecessária a análise individualizada de todas as teses jurídicas suscitadas pela parte, especialmente quando incapazes de infirmar o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos por
G & T EXTRACAO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - ME,
porquanto tempestiva a Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR